Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-32.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0700498-32.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JULIANO BEZERRA ALVES D E C I S Ã O Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela parte apelante, vez que subscrito por procurador com poderes específicos para essa finalidade e declaro extinto o processo, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2023 12:57:44. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada